Tribunal: STF
Processo: HC 253633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Izaac da Silva Almeida, em favor de  D.F.R., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no Aresp 2.759.856/AC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial por intempestividade. O agravante foi intimado do acórdão impugnado em 4/3/2024, mas o recurso especial foi protocolado em 21/3/2024, fora do prazo legal de 15 dias corridos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração promovida no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, pela Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, aplica-se aos casos anteriores a sua vigência. III. Razões de decidir 3. A alteração introduzida no art. 1.003, § 6º, do CPC, pela Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, alcança apenas os recursos cujo prazo recursal teve início a partir de sua vigência, uma vez que o sistema processual brasileiro é regido pela teoria do isolamento dos atos processuais. 4. A alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.939/2024 não se aplica ao caso, pois o prazo recursal iniciou-se antes de sua vigência. 5. O art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, antes da vigência da Lei n. 14.939/2024, estabelecia que o recorrente deveria comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, sendo inviável a regularização posterior. 6. No caso, o agravante não apresentou comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso especial, e ante a irretroatividade da norma processual, deve ser mantida a intempestividade do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração introduzida no art. 1.003, § 6º, do CPC, pela Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, alcança apenas os recursos cujo prazo recursal teve início a partir de sua vigência, uma vez que o sistema processual brasileiro é regido pela teoria do isolamento dos atos processuais”. (eDOC 10, p. 1-2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial interposto naquela Corte, ante sua intempestividade, causa constrangimento ilegal ao paciente. 



    Ressalta que “de acordo com o calendário do mês de Março, do ano de 2024, o prazo recursal teve início em 11/03/2024, por força das circunstâncias descritas anteriormente. Via de consequência, o Paciente teria até a data de 25/03/2024 para interposição do REsp, mas o fez antes disso, na data de 21/03/2024”. (p. 2)



    Aduz que, no presente caso, “a única corte a suscitar dúvida sobre a tempestividade foi o STJ, partindo do equivocado pressuposto de que caberia ao Paciente, nos moldes do art. 1.003, § 6º, do CPC, o ônus de comprovar o feriado local no ato da interposição do recurso, tornando-se inviável a comprovação posterior”. (p. 3)



    Destaca, no ponto, que “a suspensão dos prazos pelo TJ/AC, no período de 04/03/2024 a 07/03/2024, não foi motivada por feriado local, mas por decorrência da situação de calamidade pública ocasionada pela cheia do Rio Acre, na capital Rio Branco. Lado outro, a data de 08/03/2024 foi feriado nacional, e não local, tornando-se despicienda qualquer comprovação por parte da defesa. Por força da lei processual, o prazo não poderia ter início no dia 09/03/2024 (sábado), muito menos 10/03/2024 (domingo), passando a fruir somente no primeiro dia útil imediato, ou seja, 11/03/2024 (segunda-feira)”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “determinar à autoridade coatora, Exmo. Min. Presidente do STJ, que admita e paute para julgamento o Recurso Especial interposto pelo Paciente, objeto do AREsp 2759856/AC (2024/0373070-1), em razão da aplicação imediata da lei processual penal vigente (Lei 14.939/2024), com a retroatividade da regra mais benéfica, em conformidade com o julgado QO no AREsp 2.638.376-MG, Corte Especial do STJ, (informativo 841, 25/02/2025)”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Como observado na decisão agravada, o recorrente foi intimado do acórdão impugnado na data de 4/3/2024 (fl. 351), mas o recurso especial foi protocolado apenas em 21/3/2024 (fls. 419-429), ou seja, fora do prazo legal de 15 dias corridos, previsto pelo art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    A Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o atual CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local ou outra causa de suspensão do prazo recursal seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 (AREsp 957.821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra Nancy Andrighi, j. em 20/11/2017, DJe de 19/12/2017). Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    [...]



    Outrossim, vale salientar que a tempestividade do recurso especial e do agravo respectivo deve ser aferida de acordo com os prazos em curso na Corte de origem, e não neste STJ. A propósito:



    [...]



    Não havendo a comprovação de suspensão do prazo processual, uma vez que o recorrente não acostou aos autos nenhum documento idôneo nesse sentido quando da interposição do recurso especial, é considerado intempestivo o recurso. 



    Acrescente-se, ainda, que no caso do recurso especial, há duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal de origem. 



    Por fim, vale destacar que alteração introduzida no art. 1.003, § 6º, do CPC, pela Lei nº 14.939/2024, de 30 de julho de 2024, alcança apenas os recursos cujo prazo recursal teve início a partir de sua vigência, uma vez que o sistema processual brasileiro é regido pela teoria do isolamento dos atos processuais. A propósito”. (eDOC 10)



    Pois bem. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a Lei 14.939/2024, a qual prevê que O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico, é irretroativa, não se aplicando a recursos interpostos antes de sua vigência.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVO O AGRAVO APRESENTADO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LEI 14.939/2024. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, tendo em vista que apresentado fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em análise consiste em saber se é aplicável, ao caso, a Lei 14.939/2024, a qual alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo no recurso extraordinário interposto após o prazo legal, sem a observância do art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, a qual tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. Precedente do Plenário: ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024. 4. Na hipótese dos autos, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo Recorrente, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação originária. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1500349 AgR-segundo, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.3.2025)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação. Lei 14.939/2004. Irretroatividade. Norma processual. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido foi publicado em 27.10.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23.01.2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, todos do CPC/2015. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 6. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1527207 AgR, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje. 6.3.2025)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente